Tribunal: TJDFT
Processo: 0737106-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737106-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARISLAN CORREA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de MARISLAN CORREA DE OLIVEIRA, a fim de sanar constrangimento ilegal advindo de acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (processo n. 0713783-91.2024.8.07.0006), que, apesar de prover o recurso defensivo, afastando a reincidência e redimensionando a pena para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, manteve o regime inicial semiaberto. Não há pedido liminar. Assim, requisitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora